Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. CRÉDITOS DA PARTE PROCESSUAL E DO ADVOGADO. FATO GERADOR. CRÉDITO PRINCIPAL. ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. CRÉDITO DO CAUSÍDICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA FASE COGNITIVA. POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. TRÂMITE PROCESSUAL. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. SUSPENSÃO. ARTS. 797, CAPUT (PRIMEIRA PARTE), 921, I E 313, V, “A”, TODOS DO CPC, C/C, ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. DETERMINAÇÃO. TEMA 1.051 STJ. INCIDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA EM PARTE. EXECUÇÃO. CRÉDITO PRINCIPAL. SUSPENSÃO.
1. A classificação do crédito como concursal ou extraconcursal impacta diretamente nas consequências relativas ao exercício do direito de crédito, vez que determina o rito adequado ao tramite processual, bem como o juízo competente, na medida em que existe um problema de ordem prática que é preciso considerar: o prosseguimento individual de diversas demandas que tenham por objeto a execução de crédito extraconcursal pode acabar inviabilizando o próprio plano de recuperação judicial, afetando a função social da empresa.
2. Para fins de recuperação judicial, em regra, o crédito será concursal “se existente na data do pedido [da recuperação], ainda que não vencido”, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2.1. Ao afetar a questão jurídica ao rito dos recursos repetitivos, o STJ objetivou dar uma interpretação a este dispositivo legal, “de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”.
3. O STJ fixou no Tema 1.051 a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, o qual, no que concerne ao crédito principal reconhecido na fase cognitiva, se confundirá com a data da mora, nas ações judiciais cuja causa de pedir decorra de inexecução de contrato de promessa de venda e compra de imóvel em construção. 3.1. Sobre o crédito devido ao advogado representante da parte processual vencedora na fase de conhecimento, o seu fato gerador é o trânsito em julgado da sentença correlata, pois se trata de efeito da sucumbência.
4. Quando se tratar da execução de crédito caracterizado como concursal, ante a incidência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, a suspensão do feito até a realização da Assembleia Geral de Credores é medida que se impõe, pois configura exceção à promoção da execução no melhor interesse do exequente além de evitar inocuidade do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 797, caput (primeira parte), 921, I e 313, V, “a”, todos do CPC, c/c, art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
5. Efeito suspensivo concedido. Confirmação. Agravo conhecido e parcialmente provido. Suspensão do trâmite processual da execução do crédito principal. Determinada.